Tribunal: TCU
Processo: 019.599/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0192807-85, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 559865, função null, que teve como objeto RETIRADA DE MORADIAS EM AREA PRES AMBIENTAL REMANEJ P OUTRA AREA ONDESERAO ASSENTADAS EM LOTEAMENTOS URBANIZADOS (no da TCE no sistema: 2469/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 3301/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), na condição de mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta), em 30/12/2021, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 192807-85/2006 (Siafi 559865), firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (Fnhis) e o município de Valparaíso de Goiás/GO, no valor de R$ 12.561.471,13, sendo R$ 9.262.500,00 à conta do concedente e R$ 3.298.971,13 referentes à contrapartida do convenente, com vigência de 16/6/2006 a 30/10/2018. Considerando que a caracterização do débito, inicialmente apurado no montante de R$ 1.416.716,90, decorreu de indícios de inexecução parcial sem aproveitamento útil da parcela executada referente ao objeto da avença, qual seja, "retirada de moradias em área de preservação ambiental a serem remanejadas para outra área onde serão assentadas em loteamentos urbanizados" (peça 118); Considerando que, consoante Matriz de Responsabilização elaborada pelo instaurador da TCE (peça 98), os itens do objeto sem funcionalidade referem-se às seguintes metas: (i) Esgoto Sanitário; (ii) Abastecimento de Água; (iii) Quadras de Esporte; e (vi) Centro Comunitário e Recuperação de áreas degradadas; Considerando que, por sua vez, o Relatório do Tomador de Contas (peça 99) concluiu pela responsabilização de José Valdécio Pessoa, Prefeito, no período de 1/1/2005 a 31/12/2008, na condição de dirigente; Leda Borges de Moura, Prefeita, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, na condição de prefeito sucessor; Lucimar Conceição do Nascimento, Prefeita, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, na condição de prefeito sucessor; e Pábio Correia Lopes, Prefeito, no período de 1/1/2017 a 31/12/2024, na condição de prefeito sucessor; Considerando a emissão de relatório de auditoria pela CGU (peça 102), de certificado de auditoria e parecer do dirigente do órgão de controle interno atestando a irregularidade das contas (peças 103 e 104), sobre cujo teor há pronunciamento ministerial (peça 105); Considerando que a instrução à peça 110: (i) realizou a análise dos pressupostos de procedibilidade à luz da IN-TCU 71/2012, não constatando a ocorrência da prescrição na forma que dispõem a jurisprudência do STF, a Resolução TCU 344/2022 e a jurisprudência do TCU; (ii) identificou como devidamente executadas, em razão de informações contidas em documentos dos próprios autos, as metas "recuperação de áreas degradadas" e "quadras de esportes" acima apontadas como inconclusas e cuja parcela executada não teria funcionalidade, e (iii) bem assim propôs a realização de diligência à CEF com fulcro em delegação de competência do Relator do presente processo, a qual contou com a anuência do dirigente da unidade técnica (peça 111), tendo em vista a possibilidade de restar integralmente descaracterizado o débito inicialmente apurado, em razão do aproveitamento também das obras relacionadas às metas "esgoto sanitário" e "abastecimento sanitário"; Considerando, por conseguinte, que, realizada a diligência, a CEF encaminhou os devidos esclarecimentos (peças 114 a 116), informando ter realizado visita in loco nas obras ora em apreciação e ter emitido parecer (peça 115) no qual se afasta a ocorrência de débito uma vez que os recursos repassados pela União foram direcionados ao objeto do contrato de repasse em tela, atestando que as obras pertinentes às metas "esgoto sanitário" e "abastecimento sanitário" tiveram aproveitamento total; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), diante da descaracterização do débito, sugere arquivar os autos ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212, c/c art. 201, § 3o, c/c art. 169, inciso III, ambos do Regimento Interno/TCU (peças 118 a 120); Considerando, todavia, que o parecer do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), devidamente lastreado em jurisprudência do TCU, em especial os Acórdãos 2.446/2022 e 3.979/2023, ambos da 1a Câmara, e no princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC), adequadamente demonstrou que, regularmente constituída a tomada de contas especial e ausente fato superveniente que impeça o julgamento do mérito, mesmo antes da citação dos responsáveis, cabe ao Tribunal proceder ao julgamento das contas ainda que o débito tenha sido elidido ao longo de sua tramitação (peça 121); Considerando, ainda, a pertinência da proposta do MPTCU de julgamento das contas pela regularidade com ressalvas, ante pontuais impropriedades registradas na instrução da unidade técnica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: julgar regulares com ressalva as contas de José Valdécio Pessoa, Leda Borges de Moura, Lucimar Conceição do Nascimento e Pábio Correia Lopes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal (CEF); arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 019.599/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Valdecio Pessoa (XXX.987.201-XX); Leda Borges de Moura (XXX.951.806-XX); Lucimar Conceição do Nascimento (XXX.472.001-XX); Pabio Correia Lopes (XXX.435.861-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.